Tribunal: TJDFT
Processo: 0751973-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORES DEVIDOS DECORRENTE DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais somente para alterar a correção monetária, alega matéria de ordem pública, utilizando a EC 113/2021. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida afirma que a aplicação da EC 113/2021 não pode ser retroativa. Requer a manutenção da sentença.
4. As provas documentais confirmam foram lançadas para pagamento de exercícios anteriores os seguintes valores: R$ 24,18 (2006); R$ 435,20 (2006); R$ 177,36 (2009); R$ 98,91 (2009) e R$ 3,169,44 (2020), ID 33305998, pág. 5, sendo, portanto, reconhecido administrativamente.
5. Observa-se que o documento coligido sob o ID 33305998, pág. 5, não faz qualquer referência ao fato de o crédito ali declarado estar ou não corrigido, depreende-se que apenas reflete valor histórico das diferenças de remuneração devida à parte recorrida.
6. Assim, assiste razão à parte recorrente, visto que a correção monetária considerada pelo juízo de origem não está em conformidade com a EC 113/2021. Nesse sentido, a sentença merece ser reformada em parte para que se corrija o índice da correção monetária.
7. Quanto ao fato da não aplicação de forma retroativa, alegada pela recorrida, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados. Em geral, não alcançam os fatos consumados no passado nem seus efeitos já produzidos, o que não é o caso, pois a sentença foi proferida em janeiro/2022, ou seja, sob a égide da EC 113/2021.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para alterar a correção monetária dos valores, até o dia 08/12/2021, juros de mora e atualização monetária na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, com a interpretação dada pela jurisprudência do STF (Tema 810). Após esta data, incide, uma única vez, a taxa SELIC do período nos termos da EC 113/2021. Mantidos os demais termos da sentença.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, os termos do Art. 55 d Lei 9.099/95.